Tribunal: TCU
Processo: 021.132/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18926/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.7.1.1. do Acórdão 4456/2016-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC Processo 025.610/2013-9 , com as modificações introduzidas pelo Acórdão 410/2018-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar a prestação de contas da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Santarém - PA para o exercício de 2012; Considerando que, após a análise final do feito, a Auditora Federal Germana Rodrigues Martins lançou o seu parecer conclusivo à Peça 68, com a anuência dos dirigentes da SecexAgroAmbiental (Peças 69 e 70), nos seguintes termos: " (...) HISTÓRICO 2. O processo de prestação de contas foi apreciado pelo Tribunal e culminou com o Acórdão 4456/2016-TCU-Segunda Câmara , que julgou regulares com ressalva as contas dos Srs. Francisco dos Santos Carneiro, Marcos Alexandre Kowarick, Luiz Bacelar Guerreiro Junior e Hugo Alan Moda Lima, dando-lhes quitação, bem como julgou regulares as contas dos Srs. Adalberto Cavalcante Anequino e Noraya Tatiane Teixeira Costa, dando-lhes quitação plena, sem prejuízo de determinar o que segue: '1.7.1.1. apresente a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, a conclusão dos processos de transferências voluntárias referente aos Convênios 527197; 543845; 543846; 543847; 559981; 560027; 560057; 561745; 561757; 561790; 561822; 624750; 624751; 626554; 626559; 651976; 704135; 704724 e 704655;' (...) Dessa forma, considerando apenas parcialmente cumprida a determinação enviada à SR-30/PA, o Acórdão 410/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 3) assim deliberou: 'b) fixar o novo e improrrogável prazo de 60 (sessenta) dias para que a Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Santarém - PA (SR30-PA) conclua a sua análise final sobre as prestações de contas dos Convênios 527197, 543845, 543846, 543847, 560027, 560057, 561745, 561757, 561790, 626559, 651976, 704135, 704655 e 704724, informando o TCU, ao final desse prazo, sobre o resultado da análise, o número dos processos de tomada de contas especial instaurados e o atual estágio de tramitação em relação aos Convênios 559981, 626554, 624750 e 624751.' (...) Em seguida, foi prolatado o Acórdão 3364/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 4), que não se limitou a mera fixação de novo prazo para o efetivo cumprimento das determinações, mas também aplicou a multa prevista no art. 58, IV e § 1o, da Lei 8.443/1992 ao gestor desidioso, assim determinando: '5.9.4. reiterar a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 4456/2016-TCU-Segunda Câmara , com as modificações introduzidas pelo Acórdão 410/2018-TCU-Segunda Câmara , fixando o novo e improrrogável prazo de 90 (noventa) dias, contados da notificação, para que o atual Superintendente Regional do Instituto Regional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Santarém - PA promova o efetivo cumprimento das aludidas determinações, alertando ao referido gestor público que o não atendimento à presente deliberação poderá configurar o descumprimento da decisão do Tribunal, sujeitando o responsável à multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU;' (...) EXAME TÉCNICO 35. A planilha atualizada até 8/4/2021 (peça 65) demonstra que, dos dezenove convênios, sete foram aprovados/concluídos (Siafi 543846, 561822, 704724, 543845, 543847, 560057 e 626559); três tiveram as TCE's instauradas (Siafi 704655, 560027 e 626554); três estão em processo de instauração de TCE's (Siafi 561745, 704135 e 561757); dois foram autorizadas a instauração de TCE's (Siafi 561790 e 651976); dois tiveram aprovação parcial da prestação de contas (Siafi 624750 e 624751); um falta o Relatório Técnico Conclusivo/Parecer financeiro final (Siafi 527197) e um foi dado baixa na TCE (Siafi 559981). Cabe ressaltar que no Convênio Siafi 651976, apesar de ter autorização para instauração de TCE, foi firmado parcelamento do saldo devedor em sessenta parcelas. (...) Nada obstante, considerando os esforços que a SR-30/PA empreendeu no sentido de atender ao determinado no Acórdão 4456/2016-TCU-Segunda Câmara com relação a dezoito transferências voluntárias, mesmo com todas as dificuldades de pessoal, agravadas pela Covid19, releva-se a possibilidade de que a deliberação seja considerada atendida quase em sua totalidade. Por fim, consolidando as análises e constatações aqui realizadas, sugere-se que o monitoramento não seja prorrogado, motivado apenas pela pendência com relação ao Convênio 527197, cuja análise não tem prazo determinado para conclusão, pois não se sabe até quando a pandemia da Covid-19 irá perdurar. CONCLUSÃO 41. Ante o exposto, conclui-se que a determinação prolatada no item 1.7.1.1 do Acórdão 4456/2016-TCU-Segunda Câmara deve ser considerada parcialmente cumprida, porém sem demandar que o Tribunal prossiga com o seu monitoramento. "; Considerando que, ao discorrer sobre o referido item 1.7.1.1 do acórdão, a unidade técnica anotou, em síntese, que, entre os 19 (dezenove) ali relacionados, 18 (dezoito) convênios tiveram concluída a análise das prestações de contas, restando pendente, todavia, apenas a emissão do parecer financeiro para o Convênio n.o 527197 em prol do integral cumprimento da aludida determinação; Considerando que a SecexAgroAmbiental teria anotado, ainda, os esforços empreendidos pelo Incra-PA para o efetivo cumprimento da aludida determinação, apesar da reduzida força de trabalho agravada na entidade pela pandemia da Covid-19; Considerando que, após a análise final do feito, a SecexAgroAmbiental assinalou o parcial cumprimento do referido item 1.7.1.1 do Acórdão 4.456/2016, sem prejuízo, todavia, de dispensar o monitoramento desse item 1.7.1.1 do acórdão, com o consequente encerramento do processo pelo posterior apensamento ao TC Processo 025.610/2013-9 ; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1.1 do Acórdão 4456/2016-TCU-Segunda Câmara , com as modificações introduzidas pelo Acórdão 410/2018-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de dispensar a necessidade de prosseguir com o monitoramento da determinação proferida pelo referido item 1.7.1.1 do acórdão, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.132/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Adalberto Cavalcante Anequino (CPF XXX.244.012-XX); Francisco dos Santos Carneiro (CPF XXX.679.642-XX); Hugo Alan Moda Lima (CPF XXX.332.922-XX); Luiz Bacelar Guerreiro Junior (CPF XXX.386.532-XX); Marcos Alexandre Kowarick (CPF XXX.293.138-XX); Noraya Tatiane Teixeira Costa (CPF XXX.060.112-XX); Raimundo Guilherme Pereira Feitosa (CPF XXX.558.102-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Santarém - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Santarém - PA, para ciência e adoção das providências cabíveis, devendo a referida superintendência informar o TCU sobre a completa análise da prestação de contas, com a emissão do parecer financeiro e o respectivo pronunciamento conclusivo, para o aludido Convênio n.o 527197, dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação; e 1.7.2. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 025.610/2013-9 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.